Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708487-28.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de ação de conhecimento sob procedimento comum, proposta por DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA em face do DISTRITO FEDERAL. A autora afirma ter 4 (quatro) parcelamentos administrativos de créditos tributários de ICMS (REFIS/DF), cuja adesão ocorreu entre o período de junho de 2015 e fevereiro de 2018, para pagamento de parcelas mensais e sucessivas. Assevera que os encargos do parcelamento passaram a ser regidos pela Lei Complementar n. 943/2018 (SELIC) desde 01.06.2018, razão pela qual sua incidência deveria ser aplicada às parcelas vincendas na data da entrada em vigor desta Lei. O MM. Juiz confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido para que o réu calculasse a atualização das parcelas vincendas dos parcelamentos mencionados na inicial, a partir de 01.06.2018, da seguinte forma: a taxa SELIC deve incidir sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento, acumulada mensalmente, a partir do mês seguinte ao do deferimento até o último mês anterior ao do pagamento e juros de 1% no mês do pagamento, nos termos do art. 2o da LC n. 943/18. Declarou, ainda, o direito de compensação de valores pagos maior. Na apelação interposta pela Procuradoria do Distrito Federal, o recurso foi conhecido e desprovido, por unanimidade (ID. 17151891). Irresignado, foram opostos embargos declaratórios, os quais restaram rejeitados (ID. 20603234). Novos embargos foram opostos (ID. 21057208) e, antes de seu julgamento, a parte autora peticionou na data de 27/11/2020, apresentando pedido de renúncia ao direito da dívida do parcelamento no Refis DF 2020 (ID. 21780931). A Procuradoria do Distrito Federal, no ID. 22633627, peticionou pronunciando estar de acordo com a manifestação do autor. Decido. A renúncia é direito potestativo da parte autora e constitui ato privativo, podendo ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, antes do trânsito em julgado. Independe da anuência da parte contrária, ensejando a extinção do feito com julgamento de mérito, o que impede de qualquer outra ação sobre o mesmo direito. No caso, instituto de direito material, em que o autor pugnou a renúncia do direito postulado sobre o qual se funda a presentes ação. Diferente da desistência da ação proposta que depende do consentimento da parte ré quando já aperfeiçoada a relação processual e implica na extinção sem resolução de mérito. Sobre o tema da renúnica, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery nos ensinam: “V:11. Renúncia ao direito sobre que se funda a ação. Ato privativo do autor, implica a disponibilidade do direito deduzido em juízo, impossibilitando o autor de repropor ação pleiteando o direito a que renunciou. Somente pode ser objeto de renúncia o direito disponível” (Código de Processo Civil comentado. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 641). Ademais, no ID 14502525, a procuração constituiu o patrono com poderes específicos de renúncia, conforme formulada na petição juntada, observando-se os preceitos legais do ato processual. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. III, alínea “c” do NCPC, acolho o pedido de renúncia ao direito de ação formulado pela parte autora, e, consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito, eximindo a parte beneficiada pela renúncia de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta por sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator